Tribunal: TJMT
Processo: 1001149-07.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001149-07.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (IMPETRANTE), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (IMPETRANTE), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA DE OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – LEI ESTADUAL No 10.656/2017 - REDUÇÃO DOS VALORES REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV – LEI REVOGADA - PERDA DE OBJETO -
EXTINÇÃO DO
MANDAMUS
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

1. Evidencia-se a perda do objeto do presente
mandamus
, se o ato questionado foi revogado, não havendo mais razão para seu prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por

IGOR NEVES CARVALHO e KASSIO ROBERTO PEREIRA
, contra ato abusivo e ilegal atribuído ao
Exmo. Sr. Governador de Mato Grosso
, consubstanciado na sanção da Lei Estadual no 10.656/2017 que alterou e reduziu o teto dos valores referentes à Requisições de Pequeno Valor – RPV.

Os Impetrantes relatam, em apertada síntese, que foi sancionada pelo Governador do Estado de Mato Grosso a Lei no. 10.656/2017, que revogou a Lei no. 7.894/03, passando a definir os procedimentos para pagamento de obrigações de pequeno valor.

Diz que antes da alteração o valor do teto da RPV era 100 UPFs/MT, sendo este limite reduzido para 70 UPFs/MT nas execuções já transitadas em julgado antes da vigência da nova legislação.

Assevera que o dispositivo é inconstitucional, porque atribuiu efeitos retroativos a fim de reduzir o valor das Requisições que tramitavam sob a égide da lei anterior, diminuindo, ainda mais, o valor do teto da RPV em relação àquele fixado na própria lei nova, o que entende ser ilegal, na medida em que ofende os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

Alega que possui vários processos executivos ajuizados em desfavor do Estado de Mato Grosso, oriundos da sua nomeação como defensor dativo junto às Comarcas de Matupá, Peixoto de Azevedo e Guaratã do Norte, os quais sempre tramitaram normalmente, e que atualmente possui feitos com trânsito em julgado regularmente certificado, já na fase de expedição da RPV, que por sua vez sofrerá diretamente os efeitos da nova lei, de modo que possui direito líquido e certo ao recebimento do referido valor de acordo com a lei revogada - Lei no. 7.894/03 -, a qual instituía ser o valor máximo de RPV em 256 UPF/MT.

Assim, pugna pela decretação da nulidade do art. 5o da Lei no. 10.656/17.

A liminar foi deferida – id. 1725946 -.

O Estado de Mato Grosso apresentou as informações – id. 1937281 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela concessão da ordem – id. 2221615 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de Mandado de Segurança contra o ato indigitado de coator do
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consubstanciado na sanção da Lei Estadual no 10.656/2017 que alterou e reduziu o teto dos valores referentes à Requisições de Pequeno Valor – RPV.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera, in verbis:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, uma vez que o ato impugnado foi revogado.

No caso, o art. 5o da Lei no. 10.656/17, ato impugnado neste Mandado de Segurança, que reduzia o valor referente a Requisição de Pequeno Valor

foi revogado, atribuindo efeito retroativo a sua vigência, como se vê:

“Art. 1o Fica revogado o art. 5o da Lei no 10.656, de 28 de dezembro de 2017.

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 28 de dezembro de 2017.”

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente
mandamus
.

Com efeito, diante da revogação do ato impugnado, se torna juridicamente impossível a apreciação da presente demanda ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Dessa forma, vislumbro pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto do mandado de segurança.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO o
mandamus
, sem resolução de mérito, diante da perda superveniente do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020